Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. RESOLUÇÃO, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL ORDINÁRIO. EXECUTIVO. CURSO PROCEDIMENTAL. EXECUTADOS. RENOVAÇÃO OU ARGUIÇÃO DE QUESTÕES PRÓPRIAS DA LIDE INCIDENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. ARGUIÇÕES. AMBIENTE APROPRIADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RENOVAÇÃO DS ARGUIÇÕES. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS OU PASSÍVEIS DE ARGUIÇÃO EM AMBIENTE PRÓPRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO E PRESTÍGIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o).
1. Aprendido que a questão atinente ao excesso de execução fora suscitada no ambiente de embargos do devedor, resolvida e submetida, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela coisa julgada, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada no ambiente da execução já embargada e mantida hígida.
2. Elucidada, no momento e ambiente apropriados, a questão formulada pelos executados visando ao reconhecimento de excesso de execução, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-a impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada por parte do executado.
3. Como cediço, os embargos do devedor traduzem o instrumento adequado para formulação e resolução das arguições afetas à ilegitimidade ativa do exequente e necessidade de realização de perícia para mensuração do débito em execução, daí defluindo que, havendo sido manejada lide incidental, silenciando o embargante sobre as arguições, consumando o direito de defesa que o assistia, operando-se, pois, a preclusão consumativa, o havido obsta que, posteriormente, avente as teses defensivas no curso do executivo.
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
5. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
6. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81).
7. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão e/ou coisa julgada, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa arbitrada. Unânime.